Tribunal: TRF3
Processo: 5150375-68.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
594/608)

5150375-68.2026.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5150375-68.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSENILDA TIAGO BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSENILDA TIAGO BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. VISÃO MONOCULAR, DIABETES E HIPERTENSÃO. APURAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, deferindo benefício de incapacidade temporária desde o requerimento administrativo (29/05/2024), com determinação de reabilitação profissional. A autora, costureira e auxiliar de limpeza, portadora de visão monocular irreversível, diabetes e hipertensão, busca a conversão em benefício por incapacidade permanente. O INSS sustentou ausência de incapacidade laborativa e impossibilidade de condicionamento da cessação do benefício à reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a visão monocular configura incapacidade total e permanente para o trabalho, ensejando benefício por incapacidade permanente; e (ii) saber se é possível condicionar a cessação de tal benefício à conclusão do processo de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. A constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, associada à viabilidade de reabilitação profissional e idade não avançada da segurada (53 anos), autoriza a manutenção do benefício por incapacidade temporária, obstando a conversão em benefício por incapacidade permanente. O laudo pericial complementar atestou que a autora, portadora de visão monocular irreversível, não apresenta critérios clínico-funcionais suficientes para reconhecimento de incapacidade laboral total, havendo possibilidade de readequação funcional a outras ocupações compatíveis com suas limitações, escolaridade e experiência prévia, conforme arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991.

4. A manutenção do benefício de incapacidade temporária condicionada à conclusão do processo de reabilitação profissional é regra expressa da Lei de Benefícios (artigo 62, § 1o), tratando-se de matéria também assentada no Tema 177/TNU.

IV. Dispositivo

6. Apelações desprovidas, honorários recursais, a cargo do INSS, em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. M.K., j. 13/04/2026; TRF3, ApCiv 5025650-41.2025.4.03.9999 .Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 11/04/2025; e TNU, PEDILEF no 0506698-72.2015.4.05.8500, Rel. Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff, DJ 21.02.2019 (Tema 177).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5150375-68.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSENILDA TIAGO BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSENILDA TIAGO BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 363376353) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-doença desde o requerimento administrativo (29/05/2024), condicionando a cessação à conclusão do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com as limitações da autora ou, sendo inviável a reabilitação, até conversão em aposentadoria por invalidez; (2) determinar incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic; e (3) condenar o INSS ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 363376361) alegando, em suma, que não possui condições para retorno ao trabalho, tampouco para reabilitação profissional no atual mercado de trabalho, considerando condições pessoais, fazendo jus à aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo (29/05/2024).

Apelou o INSS (ID 363376362), sustentando, em síntese: (1) que a visão monocular não gera incapacidade para exercício das atividades habituais; e (2) impossibilidade de condicionamento da cessação do benefício à reabilitação profissional.

Houve contrarrazões da autora e manifestação posterior (ID 363376370) com juntada de novos documentos médicos.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 13/03/1971 (ID 363375942), formulou requerimento administrativo de benefício de incapacidade em 29/05/2024, por padecer de diabetes e retinopatia diabética, encontrando-se incapacitada de forma permanente para exercício de atividade laborativa. Todavia, o pedido foi indeferido pela autarquia (ID 363375951).

Para provar a incapacidade, a autora apresentou documentos médicos datados de 2017, 2019, 2022 e 2024 (ID 363375944, 363375945, 363375948, 363375949, 363375950, 363375970 e 363375971).

O laudo pericial, em 25/10/2024 (ID 363375972), concluiu que a autora é portadora de cegueira e visão subnormal (CID H54), diabetes mellitus não-insulino-dependentes (CID E11), retinopatia diabética (CID H36.0) e hipertensão essencial primária (CID I10), não apresentando incapacidade laborativa para atividades habituais.

Contudo, em laudo complementar (ID 363376345), esclareceu o perito que a autora “é portadora de visão monocular esquerda irreversível, além de doenças crônicas controladas (diabetes e hipertensão arterial). A condição oftalmológica implica redução parcial e permanente da capacidade visual, com possível impacto em atividades que exijam acuidade binocular e segurança espacial. Não foi constatada incapacidade total e permanente para o desempenho de atividades laborativas em geral, havendo possibilidade de readequação funcional a outras ocupações compatíveis com suas limitações, idade (53 anos), escolaridade (5a série) e experiência prévia (costureira por 10 anos, auxiliar de limpeza). A autora não apresentou, no momento, critérios clínico-funcionais suficientes para o reconhecimento de incapacidade laboral total, conforme exigido para benefícios previdenciários por invalidez. Dessa forma, não se verifica incapacidade para o trabalho, mas sim redução funcional parcial da capacidade laborativa em virtude da limitação visual, passível de compensação por meio de reabilitação ou readaptação profissional”.

Foi comprovada, portanto, a incapacidade parcial e permanente, passível de reabilitação profissional, ensejando direito ao benefício por incapacidade temporária, não cabendo, na hipótese, o pretendido benefício por incapacidade permanente mesmo à luz das condições socieconômicas da autora, alinhada a jurisprudência consolidada no sentido exposto.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, DJEN 13/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. IDADE NÃO AVANÇADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, deferindo o auxílio por incapacidade temporária com determinação de reabilitação profissional. A autora busca a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto o INSS sustenta a ausência de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência e o grau da incapacidade laboral da segurada para o exercício de sua atividade habitual (doméstica); (ii) se a natureza das patologias e as condições pessoais da autora autorizam a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em detrimento do auxílio-doença com reabilitação; e (iii) a manutenção do termo inicial fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com indicação expressa de necessidade de reabilitação profissional, o que demonstra o impedimento para o exercício da atividade habitual.

O reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade, com benefício ativo no CNIS, reforça o acerto da sentença quanto ao direito à proteção previdenciária, afastando a tese recursal da autarquia.

A idade da segurada (50 anos) não é considerada avançada, permitindo, em tese, o processo de reabilitação profissional para funções compatíveis com suas limitações físicas, o que obsta a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente no atual estágio.

Inexistindo impugnação específica no recurso da autora quanto ao termo inicial do benefício, mantém-se a DIB fixada na data do laudo pericial (01.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, associada à viabilidade de reabilitação profissional e idade não avançada do segurado, autoriza a manutenção do auxílio por incapacidade temporária, sendo indevida a conversão imediata em aposentadoria por incapacidade permanente. 2. O reconhecimento administrativo de benefício por incapacidade no curso do processo judicial constitui prova material da incapacidade alegada, infirmando teses recursais de plena capacidade."

Por fim, registre-se que o condicionamento da cessação do benefício à reabilitação profissional é regra expressa da Lei de Benefícios, sendo manifestamente improcedente a impugnação da autarquia neste tocante:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(...)"

Neste sentido é, igualmente, a jurisprudência da Corte:

ApCiv 5025650-41.2025.4.03.9999 .Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 11/04/2025: "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INCOMPATIBILIDADE COM A ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, condenando a autarquia ao pagamento do benefício e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. O INSS alega inexistência de incapacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença; e (ii) estabelecer se parte autora deve ser encaminhada a processo de reabilitação profissonal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal garante a cobertura previdenciária para incapacidade laboral, conforme o artigo 201, inciso I. O auxílio-doença é devido ao segurado que comprovar incapacidade para o trabalho por período superior a 15 dias, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91. O laudo pericial conclui pela incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício de sua atividade habitual de enfermeira, devido a espondiloartrose e radiculopatias com limitação funcional significativa. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas este deve ser considerado diante da sua natureza técnica e imparcialidade, salvo existência de provas robustas em sentido contrário. A incapacidade parcial e permanente da autora torna inviável o exercício da profissão de enfermeira, dadas as restrições apontadas pelo perito, sendo necessário o encaminhamento ao processo de reabilitação profissional. O processo de reabilitação profissional é um dever tanto do segurado quanto da autarquia previdenciária, conforme entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 177. O benefício de auxílio-doença deve ser mantido até a conclusão do programa de reabilitação profissional, considerando a impossibilidade de exercício da atividade habitual da autora. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a edição da EC 113/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de então. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Tese de julgamento: O segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual deve ser encaminhado ao programa de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.213/91. O benefício de auxílio-doença deve ser mantido até a conclusão do programa de reabilitação profissional, ressalvada a possibilidade de revisão administrativa caso haja alteração da condição fática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 151; CPC/2015, arts. 464 e 479. Jurisprudência relevante citada: TNU, PEDILEF no 0506698-72.2015.4.05.8500, Rel. Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff, DJ 21.02.2019 (Tema 177)."

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. VISÃO MONOCULAR, DIABETES E HIPERTENSÃO. APURAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, deferindo benefício de incapacidade temporária desde o requerimento administrativo (29/05/2024), com determinação de reabilitação profissional. A autora, costureira e auxiliar de limpeza, portadora de visão monocular irreversível, diabetes e hipertensão, busca a conversão em benefício por incapacidade permanente. O INSS sustentou ausência de incapacidade laborativa e impossibilidade de condicionamento da cessação do benefício à reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a visão monocular configura incapacidade total e permanente para o trabalho, ensejando benefício por incapacidade permanente; e (ii) saber se é possível condicionar a cessação de tal benefício à conclusão do processo de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. A constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, associada à viabilidade de reabilitação profissional e idade não avançada da segurada (53 anos), autoriza a manutenção do benefício por incapacidade temporária, obstando a conversão em benefício por incapacidade permanente. O laudo pericial complementar atestou que a autora, portadora de visão monocular irreversível, não apresenta critérios clínico-funcionais suficientes para reconhecimento de incapacidade laboral total, havendo possibilidade de readequação funcional a outras ocupações compatíveis com suas limitações, escolaridade e experiência prévia, conforme arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991.

4. A manutenção do benefício de incapacidade temporária condicionada à conclusão do processo de reabilitação profissional é regra expressa da Lei de Benefícios (artigo 62, § 1o), tratando-se de matéria também assentada no Tema 177/TNU.

IV. Dispositivo

6. Apelações desprovidas, honorários recursais, a cargo do INSS, em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. M.K., j. 13/04/2026; TRF3, ApCiv 5025650-41.2025.4.03.9999 .Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 11/04/2025; e TNU, PEDILEF no 0506698-72.2015.4.05.8500, Rel. Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff, DJ 21.02.2019 (Tema 177).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão